Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718561-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: NORMA FREIRE DE CARVALHO RAMOS, MARIA AUGUSTA FREIRE DE CARVALHO RAMOS, MARIA BEATRIZ FREIRE DE CARVALHO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR contra decisão de ID 155642539 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por EDUARDO DANTAS RAMOS, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que nomeou a viúva do de cujus como inventariante. Afirma, em suma, que a inventariante nomeada, sua genitora, está sendo usada pela filha; que a agravada Maria Beatriz articulou para tentar se locupletar da família, inclusive mediante tentativa de sequestro do irmão; que há tentativa de manipulação por parte agravada Maria Beatriz; que houve subtração de patrimônio na última declaração de Imposto de Renda. Requer, liminarmente, seja nomeado inventariante nos autos, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 46903108, determinou a comprovação da regularidade do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e documentos de ID 46947512. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará inventariante na ordem estabelecida no dispositivo, elencando, em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. A mencionada ordem, conquanto não ostente caráter absoluto, exige a apresentação de fundamentos concretos que justifiquem sua alteração. Na hipótese sob exame, a parte agravante (filho) pretende a substituição de sua genitora (cônjuge sobrevivente), em razão da influência da agravada Beatriz (filha) sobre a mãe, bem como da prática de ato apontado como crime contra a sua pessoa e de subtração patrimonial do espólio. Conquanto o contexto fático descrito revele extrema relação conflituosa entre os irmãos, a parte agravante não demonstrou a incapacidade da cônjuge sobrevivente de exercer o encargo. A idade, por si só, não configura elemento incapacitante da nomeação de sua genitora, assim como ainda não está demonstrada, nesse momento processual, a prática de ameaça da filha em face da mãe, para manipulá-la. Em precedente desta e. Corte, decidiu-se que “ausentes elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de maneira a permitir a escolha de qualquer herdeiro (art. 617, inciso III, do CPC), quando há herdeiro que se acha na posse e administração dos bens do espólio, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Verifica-se que nada há de incomum nos autos que revele empecilho ou conduta desabonadora para que o herdeiro que está na posse e administração dos bens dos espólios seja nomeado como inventariante, em observância à preferência legal estabelecida no art. 617, inciso II, do CPC.” (Acórdão 1683148, 07381212120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). Cabe ressaltar que o inventariante presta compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, bem como alienação de bens, pagamento de dívidas e realização de despesas do espólio demanda prévia autorização judicial, sem olvidar a possibilidade de remoção posterior (artigo 622 do Código de Processo Civil). Por outro lado, a alegada dilapidação patrimonial, por parte da agravada Beatriz, deve ser objeto da adequada instrução probatória. No curso do inventário, há momento adequado para os herdeiros reportarem os bens que recebeu. Portanto, não se verifica, prima facie, a probabilidade do direito, a justificar a imediata substituição da inventariante designada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora